Tribunal: TJSP
Processo: 1013671-16.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Prestação de serviços – Fornecimento de água – Ação de indenização por danos morais – Interrupção no fornecimento – obra de caráter emergencial – Demora de aproximadamente cinco dias no restabelecimento – Falha na prestação do serviço essencial – Indenização cabível – Recurso provido.